Tribunal: TJDFT
Processo: 0708788-72.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FLAGRÂNCIA. ABORDAGEM POLICIAL. LEGALIDADE. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. VEÍCULO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NOVOS FATOS. INOCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DE ORIGEM E PROPRIEDADE LÍCITA. AUSÊNCIA. VINCULAÇÃO À PRÁTICA DE CRIMES. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 10 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 1021 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A Defesa busca a declaração de nulidade das provas por violação do domicílio, a absolvição por insuficiência de provas e a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. O terceiro interessado pretende a restituição do veículo apreendido na posse do acusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há oito questões em discussão: (i) verificar a legalidade do ingresso no domicílio do réu; (ii) analisar a suficiência de provas quanto à materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas; (iii) avaliar a aplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006; (iv) a fixação do regime inicial aberto de cumprimento da pena; (v) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; (vi) a fixação de pena de multa compatível com a pena corporal; (vii) a isenção das custas processuais; (viii) examinar o cabimento da restituição do veículo apreendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, é classificado como permanente, ou seja, a consumação e a flagrância se protraem no tempo. Havendo indícios de flagrante delito no interior da residência ocupada pelo réu, fica caracterizada a justa causa apta a autorizar o ingresso dos policiais, independentemente de mandado judicial.
4. Incabível falar em absolvição em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, foram suficientemente comprovadas pelas apreensões das substâncias entorpecentes e laudos periciais, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso.
5. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado é inviável, pois o réu não preenche os requisitos do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, em razão da reincidência e da dedicação a atividades criminosas.
6. Diante do quantum da pena cominada e da análise negativa das circunstâncias judiciais, nada deve ser alterado quanto ao regime inicial fechado de cumprimento da pena de reclusão, eis que em atendimento ao previsto no artigo 33, caput, § 2o, alínea a, e § 3o, do Código Penal.
7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois o réu é portador de maus antecedentes.
8. A fixação da pena pecuniária deve guardar relação com a pena corporal aplicada, em observância ao critério trifásico
9. Nos termos do Enunciado 26, da Súmula deste Tribunal de Justiça, compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do apenado.
10. Nos termos dos artigos 118 e 120, ambos do Código de Processo Penal, é descabida a restituição de coisa apreendida, se não cabalmente evidenciada a origem lícita e a propriedade do bem, sobretudo quando se tratar de objeto vinculado à prática dos crimes de tráfico de drogas (artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal).
IV. DISPOSITIVO
7. Recursos desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CF, artigo 243, parágrafo único; CP, 33, caput, § 2o, alínea a, e § 3o; CPP, artigos 118 e 120; Lei no 11.343/2006, artigo 33, caput, e § 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1869551, 07176219620208070001, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 29/5/2024; Acórdão 1859966, 07342865620218070001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 9/5/2024; Acórdão 1774718, 07348388420228070001, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 19/10/2023; Acórdão 1852631, 07180015120228070001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 25/4/2024; Acórdão 1952401, 0705122-41.2024.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05/12/2024; Acórdão 1809470, 0743690-97.2022.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro De Oliveira, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 01/02/2024.